Tribunal: TJSP
Processo: 1506683-97.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
apelação criminal defensiva. Lesão corporal de natureza leve contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Recurso não provido. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Pena mantida. Na primeira, segunda e terceira fase, permaneceram inalteradas, pela falta de circunstâncias judiciais desfavoráveis; atenuantes e agravantes e,

Ementa:
apelação criminal defensiva. Lesão corporal de natureza leve contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Recurso não provido. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Pena mantida. Na primeira, segunda e terceira fase, permaneceram inalteradas, pela falta de circunstâncias judiciais desfavoráveis; atenuantes e agravantes e, por fim, causas de diminuição e de aumento. Total de um (1) ano de reclusão. Regime inicial aberto fixado com razoabilidade e proporcionalidade. Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, pois ausentes os seus pressupostos. "Sursis" concedido. Recurso livre.